Tribunal: STF
Processo: AI 135938
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-07
Data de publicação: 1994-10-07

Ementa:
EMENTA: - Agravo de instrumento.
          -  Se a Presidencia  do Tribunal "a  quo" não se manifestou
pela admissão, ou não, do recurso extraordinário que remanesceu com o
desdobramento  que deu  margem ao  recurso  especial, essa  omissão e
atacavel por meio de agravo de instrumento a ser julgado pelo Supremo
Tribunal  Federal  e não  por  agravo  regimental ao  Tribunal  a que
pertence o Presidente.
          Agravo de instrumento a que se da provimento.